Tribunal: TJSP
Processo: 1016582-63.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
Registro: 2020.0001033966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016582-63.2014.8.26.0068,
da
Comarca
de
Barueri,
em
que
é
apelante/apelado EDUARDO JOSÉ DA SILVA, são apelados/apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI e PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e Apelado
INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos, majorados os honorários devidos pelo autor para R$ 1.500,00,
observada a justiça gratuita, e os devidos pelo Município e pela Pró-Saúde para
R$ 7.500,00. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1016582-63.2014.8.26.0068
APTE(S)/APDO(S): EDUARDO JOSÉ DA SILVA E OUTROS
APDO(S)/APTE(S): PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
HOSPITALAR,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BARUERI,
E
OUTROS
JUIZ PROLATOR: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
COMARCA: BARUERI
VOTO No 26243
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Hospital público – Erro médico – Cegueira – Danos
morais e estéticos – Indenização – Possibilidade:
-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal
entre ambos, há o dever estatal de indenizar.
RELATÓRIO
Sentença (fls. 1224/1233; EDcl – fl. 1.241) de (i) procedência parcial
para condenar o Município e a Pró-Saúde Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar, solidariamente, a lhe pagar indenização de R$
20 mil por danos estéticos e R$ 40 mil por danos morais, corrigidos pelo IPCA
desde a sua fixação e acrescidos de mora segundo a Lei 11.960/09 a partir da
citação. Diante da sucumbência recíproca, honorários pelos réus, fixados em
R$ 5 mil, e pelo autor, em R$ 1 mil, para cada um; (ii) improcedência em
relação ao Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social, custas e honorários
pelo autor, fixados em R$ 1 mil; (iii) de extinção sem julgamento de mérito,
por ilegitimidade passiva, quanto ao réu André Alexis Corazza Vidoris, custas e
honorários pelo autor, fixados em R$ 1 mil. Em todos os casos, observar a
justiça gratuita concedida ao autor.
Apela o espólio do autor, falecido em 26.5.2017 (fls. 1262/1286),
alegando que ao descobrir sofrer de catarata, submeteu-se a cirurgia oferecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
pela rede pública municipal, em mutirão cirúrgico, a qual foi realizada em
6.8.2014. Todavia, por erro médico, perdeu a visão. No mesmo dia, diversos
outros pacientes que se submeteram à mesma cirurgia igualmente perderam a
visão. O autor e os demais pacientes queixaram-se de fortes dores durante e
após a cirurgia. Ao contrário do decidido, houve sim danos materiais, sendo
também devida pensão vitalícia a título de lucros cessantes (arts. 402, 949 e
950 do CC). Em razão do erro médico, ficou impedido de trabalhar, seja pelas
fortes dores, pela cegueira ou pela enorme depressão que o acometeu. Assim
entende o STJ. A indenização por danos estéticos deve ser majorada, em
especial por seu aspecto pedagógico. O mesmo se diga sobre os danos morais.
Não são devidos honorários ao Instituto Hygia, uma vez que, como a própria
sentença registrou, não possui vínculo com a equipe médica responsável pelo
procedimento.
Apela o Município (fls. 1292/1306), aduzindo que houve nulidade
quanto ao julgamento da denunciação da lide, não tendo sido julgada a lide
secundária, que demanda exame específico (arts. 125 e 129 do NCPC). A
denunciação foi deferida, com regular processamento. No mérito, o evento não
decorreu do equivocado preenchimento das fichas médicas. A perícia disse que
a técnica utilizada foi adequada, bem como que a síndrome tóxica de segmento
anterior (TASS) não é controlável pelo médico. Não constou reclamação de dor
no prontuário do falecido. A questão deve ser apreciada sob o viés da
responsabilidade subjetiva (faute du service). Equivocou-se a sentença quanto à
responsabilidade solidária, pois, em 2013, o Município contratou a Pró-Saúde
(Contrato de Gestão 160/13) para o gerenciamento do Hospital Francisco
Moran (cláusula 1.1). A solidariedade não se presume. Subsidiariamente, os
valores devem ser reduzidos.
Apela a Pró-Saúde (fls. 1308/1323), argumentando que não foi
apreciada a lide secundária. Nunca assumiu a condição de seguradora do
Município. Não pode ser condenada, pois não participou da lide principal, só
vindo a integrá-la após a denunciação (fl. 639). Não há fundamentação para a
condenação solidária. É parte ilegítima. O serviço médico foi prestado pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
André Alexis. Presta serviços somente de hotelaria hospitalar. No mérito, não
houve ilícito. Não está presente o nexo de causalidade. A TASS pode ocorrer
independentemente de atuação médica. Subsidiariamente, a indenização deve
ser reduzida. Os juros incidem apenas a partir do arbitramento. Não pode ser
condenada ao pagamento de honorários, pois não integrou a lide principal.
Houve contrarrazões do Município (fls. 1333/1339), da Pró-Saúde (fls.
1340/1347) e do espólio do autor (fls. 1348/1395).
Em manifestação avulsa (fl. 1402), a Pró-Saúde se opôs à realização de
julgamento virtual, assim como o espólio do autor (fl. 1404).

FUNDAMENTOS
Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos:
“É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
I. Preliminarmente. Ilegitimidade passiva do requerido André Vidoris.
Como cediço, a Constituição Federal estabeleceu que o Estado, ou a pessoa
jurídica de direito privado que faça suas vezes, responde objetivamente pelos
danos causados por seus agentes, cabendo ação regressiva do ente em face do
agente causador, desde que comprovada culpa em seu sentido amplo, artigo
37, §6o.
Em análise ao texto constitucional, firmou o Supremo Tribunal Federal
entendimento no sentido de ser o agente público parte ilegítima para figurar
no polo passivo da demanda indenizatória, cabendo tão só a ação regressiva
em face dele.
Tal exegese foi firmada em sede de Repercussão Geral, Tema 940:
(...)
II. Falha na prestação do serviço.
A pretensão do autor merece parcial acolhida.
O presente feito busca apurar a responsabilidade dos requeridos em cirurgia
realizada em sistema de mutirão no Município de Barueri, cirurgia está de
combate à catarata.
Pois bem, conforme restou apurado, o mutirão da catarata era prática
recorrente no Município de Barueri. A catarata é enfermidade que afeta a
visão e acomete milhares de pessoas idosas, justamente porque um dos fatores
de seu surgimento é justamente a debilidade provocada pela idade.
Objetivando garantir a essas pessoas melhor qualidade de vida, o Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
de Barueri realiza o mutirão para cirurgia, executando mais de uma dezena
em um só dia. Conforme apurou este juízo, outros Municípios realizam
assiduamente mutirões no mesmo sentido.
Ocorreu que no mutirão realizado especificamente em 06/08/2014 algo de
errado aconteceu, o que fica claro em razão do número de pessoas que
perderam a visão do olho operado naquela data. Esse juízo soma hoje mais de
uma dezena de pessoas com ação indenizatória em razão de cirurgias dessa
data.
Conforme restou apurado nos autos, foram realizadas cerca de vinte cirurgias
de catarata naquele dia e por volta de dezoito pacientes perderam a visão de
forma irreversível.
Alguns receberam até novas córneas, mas sem sucesso.
Ora, só o número de pessoas afetadas por si já indica anormalidade. Aqui vale
lembrar que a responsabilidade do ente público é objetiva, respondendo pelos
atos lesivos a ele imputados quando demonstrado dano e nexo de causalidade,
fatores estes bem demonstrados no presente feito. Não obstante, as provas
produzidas nos autos conduzem a existência de falha na prestação do serviço,
como passa-se a demonstrar.
II. I. Conclusões a partir a perícia médica.
As conclusões a seguir expostas tem como origem o laudo pericial deste feito,
aliado com o laudo pericial dos autos no 1004668-65.2015.8.26.0068, haja
vista as demandas terem os mesmos fatos como objeto de apuração. Ambas
partes foram operadas em mutirão da catarata no hospital municipal Dr.
Francisco Moran em 06/08/2014 e perderam a visão em decorrência da
mesma complicação. Portanto, os laudos se completam, o que autoriza uma
análise deles em conjunto por este juízo.
O autor teve síndrome tóxica do segmento anterior (STSA), fato este
incontroverso, uma vez que foi informado pelos próprios requeridos,
confirmado no laudo pericial.
A síndrome, conforme consta no laudo, pode acontecer por diversos fatores:
trauma cirúrgico, fragmentos residuais do cristalino, infecções bacterianas,
reação tóxica à substâncias estéreis e reativação de uveites. Informa o perito
ainda que a manifestação ocorre nas primeiras vinte e quatro horas após a
operação e é caracterizada por reação inflamatória estéril, causada por uma
substância que acidentalmente entra no segmento anterior provocando lesão
nos tecidos intraoculares.
Explicita o laudo ainda sobre as substâncias que podem estar relacionadas
com a síndrome tóxica, a saber: soluções de irrigação de composição química,
pH ou osmolaridade incompatíveis com os tecidos oculares; medicamentos que
contenham conservantes tóxicos (epinefrina, lindocaína e antibióticos); uso
inadequado de detergentes na esterilização dos materiais cirúrgicos e al uso
de autoclave que liberam impurezas ou resíduos tóxicos (cobre, zinco, níquel e
sílica).
Pois bem, quando da realização da perícia, o expert identificou de plano
falhas quanto aos documentos médicos confeccionados pelo Município, dada
carência de informações sobre a necessidade de realização da cirurgia, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
como estado clínico do autor.
Nesse ponto, já se observa negligência condenável, uma vez que a
documentação médica deve seguir rigorosamente os ditames legais de forma a
garantir ao paciente acesso a informação e para segurança da equipe médica
e do próprio ente público, pois é prova de que agiu dentro dos ditames da
literatura médica.
A precariedade de informações nos documentos confeccionados pela equipe
médica fica claros no laudo quando diz o perito:
‘Em suma, as informações contidas em cópias de prontuários enviados
para a Diretoria de Perícias do IMESC a fim de instruir a esta prova
pericial sob a guarda da PRÓ-SAÚDE e do Hospital Municipal de
Barueri “Dr. Francisco Moran” não atingem os seus objetivos
específicos por vícios de preenchimento pela Equipe Multidisciplinar
responsável por sua guarda na época dos fatos’.
Extrai-se do laudo, ainda, que a STSA é prevista na literatura médica e
inevitável.
Mas o caso presente merece grande atenção, haja vista sua ocorrência quase
na totalidade dos pacientes operados em 06/08/2014. O laudo pericial informa
que cerca de apenas 2% (dois por cento) das cirurgias de catarata resultam
em perda completa da visão e no caso sob judice ocorreu em quase todos os
pacientes, sendo que a cadeia de eventos similar, dor durante a cirurgia,
persistência da dor no dia seguinte e constatação da complicação dias depois.
Conclui o perito falha na prestação do serviço, pois assim disserta:
‘Conforme discutimos em item em apartados, a situação clínica vista
nos olhos de todos os periciandos que desenvolveram síndrome tóxica
do segmento anterior no “Mutirão da Catarata” pela Pró-Saúde no
Hospital Municipal de Barueri “Dr. Francisco Moran” guarda nexo de
causalidade com o agente vulnerante de ação química que foi utilizado
durante a cirurgia, ou seja, algum insumo fora da especificação para
uso intraocular fornecido por quem seria responsável pela logística do
evento realizado em 06/08/2014. No caso concreto não consta anotado
em cópias de prontuários informação de todos os insumos utilizados na
cirurgia ao qual o autor foi submetido nesta data e, em especial os que
são utilizados no interior do globo ocular durante a cirurgia’.
Nesse contexto, o resultado da perícia, embora não indicado especificamente a
causa da cegueira do autor, concluir falha no atendimento médico.
II. II. Conclusões a partir da prova oral.
A inicial traz o relato de que o autor teria sentido dor durante o procedimento
cirúrgico, informação esta que não pode ser confirmada por ele em audiência
em decorrência de seu falecimento. Os requeridos foram uníssonos em dizer
em suas contestações que não houve queixa de dor, pois não houve descrição
de tal fato no relatório da cirurgia.
Entretanto, a prova oral coletada demonstra o contrário, que houve queixa de
dor dos pacientes sim. E comprova a falha relatada na perícia judicial,
consistente em não anotação da queixa no relatório da cirurgia. Embora não
tenha sido possível a coleta de depoimento pessoal do autor, foram ouvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
outros dez pacientes que realizaram a cirurgia no mesmo dia e local, pela
mesma equipe médica e todos relatam sentir dor, alguns, inclusive, dizem ter
ouvido o paciente anterior vociferar gritos de dor. Todos afirmam que
relataram tal fato ao cirurgião André Vidoris e por este foi dito que a dor
passaria.
O laudo pericial trouxe a informação de que a técnica anestésica utilizada,
anestesia tópica, é aceita, mas não preenche requisitos clínicos para ser
considerada ideal em cirurgias oculares.
A testemunha Nilce, enfermeira que trabalhou no mutirão, informou que um
paciente reclamou de dor após a cirurgia e que tomou ciência por parte das
técnicas de enfermagem que outros pacientes também disseram sentir dor.
André Vidoris afirmou que não houve queixa de dor, mas incomodo inerente
ao procedimento, alegação esta que restou isolada, pois em sentido oposto o
depoimento das partes e da enfermeira que acompanhou o mutirão.
Existentes, assim, evidências a autorizar a presunção da veracidade do
alegado pelo autor, ocorrência de dor durante a operação, o que é anormal ao
procedimento. Tal fato fica satisfatoriamente provado depoimento dos
pacientes, muitos afirmaram ter realizado a cirurgia no outro olho sem ser
acometido de tal algia e a enfermeira Nilce também disse que tal dor não é
comum.
Pelo todo exposto, fica clara a negligência referida alhures, falta de anotação
em relatório de cirurgia como era obrigatório, pois em nenhum momento foi
relatada a queixa de dor por qualquer paciente.
O médico André Vidoris relatou que em decorrência dos retornos de pacientes
no dia seguinte relatando dor, cientificou a direção do hospital e foi
instaurado o competente procedimento administrativo de investigação, com o
envio de medicamentos utilizados para autoridades da vigilância sanitária,
recebendo a resposta de que o medicamento usado na cirurgia de nome Azul
de Trypan estava proibido cautelarmente.
Nesse contexto, verifica-se novamente sucessão de erros por parte do serviço
ofertado, pois não houve a escorreita confecção do relatório da cirurgia, uma
vez que omitida foi a queixa de dor dos pacientes, queixa esta feita por mais de
um paciente. O próprio corpo médico do nosocômio detectou anormalidade,
tanto que procedeu o envio de medicamentos utilizados à Vigilância Sanitária,
tomando ciência de que o medicamento Azul de Trypan estava com
determinação de uso suspenso cautelarmente.
II. III. Conclusão geral.
Como já dito, o caso presente reclama a aplicação da responsabilidade
objetiva, dispensando-se assim elementos subjetivos ou ilicitude, exigindo-se
conduta do agente público, dano e nexo de causalidade. Em nosso
ordenamento jurídico é adotada a responsabilidade objetiva na modalidade
denominada Teoria do Risco Administrativo, na qual há exclusão da
responsabilidade o ente público, ou a ele equiparado, quando há exclusão dos
elementos supra, tendo por exemplos clássicos a culpa exclusiva da vítima, o
caso fortuito e a força maior como excludentes do nexo de causalidade.
Na presente lide, restou satisfatoriamente comprovado tais elementos. O ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
agente público consubstanciado na cirurgia, o dano configurado pela perda da
visão e o nexo de causalidade.
Embora não seja possível afirmar exatamente o que ocasionou a síndrome
tóxica ensejadora da perda do sentido, a forma como os fatos ocorreram são
robustos a caracterizar a responsabilidade dos entes envolvidos.
Em 06/08/2014 foi realizado no Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, de
propriedade do Município, à época administrado pela Pró-Saúde Associação
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, mutirão da catarata, com a
execução de múltiplas cirurgias, em torno de vinte. Destas mais da metade, só
ações hoje conclusas para sentença são catorze, tiveram complicações
consistente em síndrome tóxica do segmento anterior (STSA), número este que
supera em muito o percentual de complicações nesse tipo de cirurgia, em torno
de dois por cento.
O elevado número por si, somado ao fato de tais pessoas terem realizado a
cirurgia no mesmo dia já demonstraram anormalidade e forte evidência de
falha na prestação do serviço. Relevante dizer que o mutirão era realizado há
anos no Hospital, inclusive pelo médico André Vidoris, e nunca houve
intercorrência de tamanha monta.
Aliado a isso, têm-se a falta de cuidado com a documentação médica desde a
indicação para cirurgia até a confeccionada quando de sua realização. Isso
porque, conforme contatado pelo perito, a indicação de cirurgia estava
desprovida de informações relevantes, condições clínicas do paciente e se
preenchia os critérios estabelecidos pela Portaria MS 288 SAS de 15 de maio
de 2008, uma vez que a catarata por si não autoriza a cirurgia, havendo
contraindicações o que exige análise caso a caso. Já quando da execução da
cirurgia, não foi descrito no documento competente as reclamações de dor dos
pacientes, estas existentes, conforme provado em audiência, sobretudo pelo
depoimento da enfermeira Nilce.
A formulação correta de tais documentos é de vital importância a comprovar a
correta conduta médica. Omissão ou alteração de informações implicam em
circunstância desfavorável ao ente de saúde, pois traz justa presunção de que
tentou esconder a verdade.
A comprovação de nexo causal entre a síndrome tóxica e a cirurgia ainda
resta demonstrada pelo curto prazo de tempo decorrido entre os sintomas e a
cirurgia, dia seguinte. A própria direção do hospital reconheceu a ocorrência
de inconformidade nas cirurgias, tanto que instaurou o procedimento interno
cabível, recebendo a informação da Vigilância Sanitária que um dos
medicamentos usados, Azul de Trypan, estava cautelarmente interditado, ou
seja, uso estava proibido de forma preventiva.
Veja que não é possível afirmar categoricamente o fator desencadeante da
STSA, como dito anteriormente, pode ter sido o Azul de Trypan ou outro
medicamento, bem como pode ter sido falha na esterilização de instrumentos
(conforme laudo pericial, este é um fator que causa a síndrome também), mas
indiscutível que foi causado pela cirurgia e a quase totalidade de pacientes
operados na data com o mesmo problema afasta a possibilidade de ser
complicação inerente ao procedimento, pois em outros mutirões tal
infelicidade nunca ocorreu, além de superar em muito a expectativa geral na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
medicina que é de dois por cento.
Por sua vez, o Município não trouxe qualquer prova a afastar sua
responsabilidade.
Não há qualquer circunstância que configure caso fortuito ou força maior,
tampouco culpa exclusiva da vítima ou de terceiros estranhos ao fato.
Destarte, entendo por reconhecer o direito do autor à parte da indenização
pleiteada.
III. Da responsabilidade dos presentes no polo passivo.
O mutirão foi organizado pelo Município de Barueri, por meio de sua
Secretaria de Saúde, e pelo então gestor do hospital municipal Pró-Saúde.
A responsabilidade do Município é indiscutível, mesmo que não tivesse
participado diretamente do mutirão, é de sua responsabilidade o hospital
municipal onde ele ocorreu e a concessão da gestão do estabelecimento para
organização social não afasta tal responsabilidade. Compete ao Município
fiscalizar se o serviço está sendo prestado de forma adequada, devendo retirar
a gestora e retomar a administração se for o caso.
Por sua vez, a Pró-Saúde, na qualidade de administradora do hospital, é
responsável pela estrutura do hospital, com equipamentos e medicamentos.
Mesmo se não foi ela que adquiriu tais medicamentos, como gestora deve
fiscalizá-los e armazená-los em local adequado. É de importância lembrar que
a síndrome pode ter sido causada por aparelhos de esterilização e na
qualidade de gestora compete à Pró-Saúde verificar o correto funcionamento
de tais aparelhos.
Destarte, há que se reconhecer a responsabilidade dos requeridos.
Quanto a Instituto Hygia, este assumiu a gestão do hospital depois do evento
danoso, não possuindo qualquer vínculo com a equipe médica ou qualquer
responsabilidade sobre os insumos utilizados para o procedimento, razão pela
qual não pode ser responsabilizado pelo ocorrido.
IV. Indenizações.
IV. I. Danos materiais.
O pedido de indenização por danos materiais for feito de forma genérica, sem
qualquer especificação de gastos que teriam sido feitos pelo autor. Em tal
conjuntura, ausente prova da ocorrência de tais danos, razão pela qual o
pedido merece ser rejeitado.
IV. II. Pensão vitalícia.
O pedido de pensão vitalícia também não merece prosperar.
Infelizmente o autor faleceu e nenhum dos herdeiros que o substituíram
comprava ser dependente financeiro dele. Nesse contexto, no caso presente a
pensão reveste-se de caráter personalíssimo e com sua morte, ausente razão
para reconhecimento do pedido.
Ademais, o autor perdão a visão de um olho, o que, embora penoso, não o
torna incapaz para toda e qualquer atividade laborativa. Some-se a isso
inexistir provas de que ele auferiria renda mensal que foi diminuída em razão
da perda da visão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
Desta forma, entendo por indevida pensão vitalícia.
IV. III. Danos estéticos.
A falha no atendimento médico provocou dano estético à autor, uma vez que a
íris do olho apresenta aspecto incomum ao de uma córnea normal. A
anormalidade é daquelas que chamam a atenção de outras pessoas, embora
não cause espanto.
Destarte, entendo devida indenização por dano estético, a qual fixo em R$
20.000,00, (vinte mil reais).
IV. IV. Dano moral.
A dor suportada pelo autor é indiscutível. Entrou na sala de cirurgia com a
esperança de ter recuperada sua visão e acabou por perde-la por completo.
Veja a que autor já havia sido submetida a outra cirurgia de catarata, a qual
foi exitosa, razão pela qual grande era sua esperança.
Contudo, no caso presente, não só teve retirada sua visão como suportou dor
durante o procedimento e não foi dada a devida atenção quando dela se
queixou.
Nessa conjuntura, atendendo ao duplo caráter da indenização, pedagógica
para que os requeridos adotem as providências necessárias para não mais
ocorreu tal evento, e compensatória de forma a não resultar em
enriquecimento sem causa nem aviltar sua dor, entendo por justo o valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais)
Não é demais lembrar que cabível a cumulação de dano estético e dano moral,
conforme entendimento sedimentado em nossa jurisprudência e doutrina”.
O laudo pericial, conduzido pelo IMESC (fls. 845/882), bastante
profundo, por sinal, concluiu o seguinte (fls. 869/870):
“6. CONCLUSÃO:
Então do visto e exposto foi constatado que o examinado apresenta
deformidade estética permanente pelo desvio e redução de tamanho do globo
ocular direito e debilidade permanente da função visual pela sua cegueira,
considerando que em seu olho esquerdo tem função visual normal, informando
eficiência visual de 100%; deste modo não foi constatada deficiência visual
conforme definido na atual legislação brasileira. Para fins de quantificação e
qualificação nestes autos, a perda patrimonial física pode ser estimada em
30% e é situação na qual dá causa a redução de sua capacidade laborativa.
Não foi constatada incapacidade atual nem para o trabalho, nem para as
atividades habituais, nem para as atividades da vida diária, nem muito menos
para as atividades da vida civil.
A cegueira é resultado possível em dois por cento dos casos operados de
catarata, faz parte do evento ‘tratamento cirúrgico para catarata’; porém, no
evento ‘Mutirão contra a catarata’ realizado em Barueri no dia 06/08/2014 foi
em mais de 50% dos casos analisados pelo Núcleo de Perícias Clínicas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
IMESC.
Considerando as cópias de prontuários do autor sob a guarda do Hospital
Municipal de Barueri ‘Dr. Francisco Mora’ enviadas para a Diretoria de
Perícias do IMESC a fim de instruir esta prova pericial, o então paciente foi
encaminhado para o ambulatório de Oftalmologia para avaliação de pterígio
em olho direito e dificuldade para enxergar à noite; nos relatos de avaliação
oftalmológica consequente não vimos descrição clínica objetiva sobre a
propriedade da indicação para o tratamento cirúrgico da catarata neste seu
olho direito, conforme anotado nas folhas de prontuários com carimbo do Dr.
João Marcos Schimenes CRM/SP 58.511 e executado pelo Dr. André Vidoris
CRM/SP 112.822 em 06/08/2014, sem registro de exame direto do então
paciente antes da realização da cirurgia pelo cirurgião.
A queixa de dor durante o procedimento feita pelo autor é pertinente
considerando que a técnica anestésica utilizada, conforme informada nas
cópias de fls. 410/412, como tópica isolada, utilizando gotas de Visonest, íris,
nem bloqueio dos movimentos dos olhos e das pálpebras, nem a possível
inativação do reflexo oculocardíaco durante a cirurgia. [sic]
Conforme discutimos em item em apartado, a situação clínica vista nos olhos
de todos os periciandos que desenvolveram síndrome tóxica do segmento
anterior no ‘Mutirão da Catarata’ pela Pró-Saúde no Hospital Municipal de
Barueri ‘Dr. Francisco Moran’ guarda nexo de causalidade com agente
vulnerante de ação química que foi utilizado durante a cirurgia, ou seja, algum
insumo fora da especificação para uso intraocular fornecido por quem seria
responsável pela logística do evento realizado em 06/08/2011 [sic]. No caso
concreto, não consta anotado em cópias de prontuários a informação de todos
os insumos utilizados na cirurgia ao qual o autor foi submetido nesta data e,
em especial os que são utilizados no interior do globo ocular durante a
cirurgia.
Nas cópias de prontuários enviadas não consta a informação quais teriam sido
todos os insumos utilizados no tratamento cirúrgico do autor (à menor); como
também não coincidem com os que foram relatados como utilizados pelo ‘Pró-
Saúde’ e Hospital Municipal de Barueri ‘Dr. Francisco Moran’ neste mutirão
(à menor).
Também não vimos cópias de prontuários do autor em instituição ou sob a
guarda de médicos que o assistiram e realizaram o transplante de córnea e o
implante de válvula para redução de pressão intraocular em olho direito.
As informações contidas em cópias de prontuários enviados para a Diretoria
de Perícias do IMESC a fim de instruir esta prova pericial que tem timbre do
‘Pró-Saúde’ e do Hospital Municipal de Barueri ‘Dr. Francisco Moran’, não
atingem os seus objetivos de informar com precisão todas as nuances dos
cuidados destinados ao autor”.
Note-se que tais conclusões foram confirmadas nas duas
complementações ao laudo (fls. 923/928 e 1020/1023).
Assim, provada a conduta (erro médico), o dano (sequelas) e o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
causalidade (sequelas provocadas pelo mau atendimento), de rigor a
condenação.
2. Ao contrário do sugerido pelo Município, sua responsabilidade é
objetiva ante a conduta comissiva praticada por profissional da rede pública de
saúde, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Alegação de erro
médico em procedimento cirúrgico que provocou danos graves e irreversíveis
à saúde da autora - Conjunto probatório hábil a demonstrar a existência de
nexo causal entre o procedimento médico e a lesão – Demora no atendimento
inicial – Extravio do prontuário – Prejudicada a prova - Caso de presunção do
ônus da prova - Responsabilidade configurada – Indenização devida – Danos
materiais devem ser ressarcidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Nesse julgamento o STF pronunciou-se no sentido de que há prevalência da
teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público, em situações similares
ao presente caso, quando o eventus damni ocorrer em hospitais públicos (ou
mantidos pelo Poder Público) ou derivar de tratamento médico inadequado
ministrado por funcionário público ou, então, resultar de conduta imputável a
servidor público com atuação na área médica”.
(Apelação no 0023518-61.2006.8.26.0405, 8a Câmara Extraordinária de Direito
Público, rel. Des. MÔNICA SERRANO, julgada em 22.11.2016)
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos morais e
estéticos Erro médico durante atendimento obstétrico prestado no Hospital do
Mandaqui Diagnóstico de desproporção cefalopélvica que indicava a
inviabilidade de parto normal e de uso de fórcipe Anóxia grave do neonato, e
posterior encefalopatia hipóxico-isquêmica Perícia que concluiu que a
assistência obstétrica não seguiu a prática usual e que as condições do
nascimento decorreram da assistência obstétrica prestada. Demonstrados
dano, conduta lesiva e nexo de causalidade, impõe-se a responsabilidade civil
do Estado. Danos morais e estéticos demonstrados. Valores arbitrados em
consonância com a extensão do dano e a gravidade da conduta. Fixação de
pensão em valores compatíveis com as necessidades demonstradas, além da
fixação de obrigação específica (...)”.
(Apelação no 0034696-88.2009.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, rel.
Des. LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI, julgada em 27.9.2016)
“EMENTA: APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO - Município de
Ilhabela - Indenização por danos materiais (pensionamento) e morais - Erro
médico - Sofrimento do autor durante o parto, com ingestão de mecônio -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
Paralisia
cerebral
-
Pedido
parcialmente
procedente,
negado
o
pensionamento. Recurso da Municipalidade e Reexame Necessário Inversão do
julgamento - Impossibilidade - Erro médico comprovado - Prova pericial a
atestar que, diante das condições verificadas, era cabível a realização de
cesárea - Insistência na realização de parto normal - Parto realizado somente
por enfermeira - Omissão do hospital quanto ao necessário acompanhamento
médico - Autor que teve sofrimento agudo e veio a ingerir mecônio - Paralisia
cerebral decorrente de adoção de procedimento médico equivocado -
Negligência e imperícia inequívocas - Responsabilidade objetiva do Município
- Aplicação do artigo 37, §6o, da Constituição Federal - Danos morais
presumidos - Valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade,
considerado o comprometimento total de desenvolvimento físico e mental do
autor. (...)”.
(Apelação no 0001242-88.2007.8.26.0247, 6a Câmara de Direito Público, rel.
Des. MARIA OLÍVIA ALVES, julgada em 1.6.2015)
“EMENTA: CONSITUCIONAL E CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO RESPONSABILIDADE OBJETIVA ATO ILÍCITO AMPUTAÇÃO DO
MEMBRO INFERIOR HOSPITAL PÚBLICO INAPLICABILIDADE DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS
MORAIS INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor à relação entre paciente e hospital público, pois o conceito de
serviço previsto no art. 3o da legislação consumerista exige para a sua
configuração que a atividade seja prestada mediante remuneração. Precedente
do C. STJ. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria
do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37,
§ 6o, CF). 3. Paciente que ingressou no hospital com fratura de fêmur.
Amputação de perna decorrente de tracionamento anterior à cirurgia.
Procedimento inadequado. Nexo causal presente. Culpa exclusiva do lesado
não demonstrada. Pedido procedente. Indenização devida. Sentença mantida.
Recurso desprovido”.
(Apelação no 0303790-07.2009.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, rel.
Des. DÉCIO NOTARANGELI, julgada em 26.2.2014)
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Falha no
atendimento em pronto socorro municipal - Negligência em procedimento
ambulatorial que ocasionou a amputação do membro inferior esquerdo do
acionante - Doença diagnosticada como Osteomielite crônica não específica
(múltiplos fragmentos) não ensejadora do trombo que ocasionou a amputação
- Nexo causal comprovado, inclusive por perícia médica - Responsabilidade
objetiva da Municipalidade pelos serviços do pronto socorro pertencente à
rede pública - Sentença de procedência parcial alterada, em parte, para
decretar a pensão vitalícia - Se os danos físicos e morais sofridos por paciente
mal atendido em pronto socorro da rede pública de saúde, consistente na
amputação de sua perna esquerda, deu-se por erro em procedimento médico,
há responsabilidade objetiva da Fazenda do Estado, responsável pela
ineficiência do serviço”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
(Apelação no 389.981.5/2-00, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des. LUIS
GANZERLA, julgada em 9.2.2009).
E também é este o posicionamento dos tribunais superiores.
É verdade que, por força das Súmulas obstativas de reanálise das
questões fáticas, aqueles tribunais não revolvem a demanda, o que poderia
suscitar o argumento que eles não exararam entendimento expresso a respeito
do tema.
Todavia, a análise da natureza da responsabilidade civil do Estado em
casos de erro médico é questão de direito, que pode ser revista em recurso
especial ou extraordinário.
Logo, diante da manutenção dos julgados proferidos pelos tribunais
inferiores, conclui-se que o STJ e STF comungam desse entendimento,
conforme segue:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO.
ERRO
MÉDICO.
CABIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO.
NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O nexo de causalidade apto a gerar
indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando
controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório
dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis:
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O
recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à
análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão
recorrido
assentou:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. ATENDIMENTO
REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
ENTRE O DANO E O PROCEDIMENTO MÉDICO ADOTADO. APELO
IMPROVIDO”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO”.
(STF, ARE 720.459 AgR/PE, rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 17.12.2013)
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS.
CABIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO.
VERIFICAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE E DA CULPA DO AGENTE. DEBATE DE ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.
EVENTUAL
VIOLAÇÃO
REFLEXA
NÃO
ENSEJA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
DISPONIBILIZADO EM 03.02.2011. A verificação da existência de culpa e de
nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano dela resultante
demanda o revolvimento do quadro fático delineado no acórdão de origem, o
que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da
Constituição Federal. As razões do agravo não são aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere
ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não
provido”.
(STF, ARE 669.749 AgR/DF, rel. Min. ROSA WEBER, julgado em
25.6.2013)
“EMENTA: processual civil e administrativo. Agravo em recurso especial.
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e estéticos.
Responsabilidade objetiva do ente público. Erro médico. Perna amputada em
virtude de trombose e gangrena no local engessado. Nexo de causalidade entre
a conduta lesiva e o resultado danoso reconhecido pelo acórdão recorrido.
Dever de indenizar caracterizado. Inocorrência da violação do art. 535, II do
CPC/1973. Inexistência de julgamento ultra petita. Quantum indenizatório que
não se mostra exorbitante. Alteração do julgado que demanda,
necessariamente, o revolvimento do acervo processual, providência vedada,
em princípio, nesta seara recursal especial. Agravo em recurso especial do
município do Rio de Janeiro/RJ a que se nega provimento”.
(STJ, Ag em REsp 466.402/RJ, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
julgado em 13.12.2018)
“EMENTA: Recurso Especial. Ação indenizatória por erro médico ajuizada
contra município. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência.
Responsabilidade objetiva. Acórdão recorrido que decidiu apoiado em
fundamento
constitucional.
Ausência
de
interposição
do
recurso
extraordinário. Aplicação da Súmula 126/STJ. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(STJ, REsp 1.776.640/RJ, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado
em 7.11.2018)
Além disso, apenas por desencargo, ainda que se entenda pela
necessidade de demonstração da falha do serviço, ficou esta provada, pois,
como dito, a perícia confirmou a completa ausência de informações
elementares nos prontuários.
Acrescente-se que não foi dito que o dano decorreu do erro do
preenchimento das fichas médicas, mas sim que tal fato demonstra negligência
grave, que, aliada às demais provas, como a oral e as diversas vítimas no
mesmo dia, torna rigorosamente plausível a alegação da vítima a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
condenação.
Ademais, o próprio Município admite a referida falha no preenchimento
das fichas, mas se defende alegando ausência de registro de reclamação de dor,
o que beira a má-fé consiste na tentativa de se beneficiar da própria torpeza.
Além disso, nada disse sobre a prova oral que demonstrou o contrário.
No mais, diante das provas trazidas pelo autor, cabia ao Município
provar que o dano ocorrera não por conduta sua, mas por elemento ou fator
externo à sua conduta capaz de romper o nexo de causalidade, ônus do qual
nem em tese se desincumbiu. Em verdade, nem mesmo alegação trouxe nesse
sentido, menos ainda explicação para o número de vítimas absolutamente
extraordinário na mesma data – fato que, inclusive, virou notícia no Fantástico
e na Folha (fls. 56/67) –, limitando-se a alegações genéricas e retóricas, pelo
que não devem ser acolhidas.
Por fim, sem qualquer cabimento a alegação de nulidade da sentença
por ausência de julgamento da lide secundária. Embora tenha o Município
pleiteado a denunciação da Pró-Saúde, esta é solidariamente responsável pelos
danos sofridos pelo autor na medida em que era a responsável pelo Hospital
onde ocorrido. É dizer, em realidade, não houve denunciação, mas chamamento
ao processo devido à solidariedade entre o Município e a Pró-Saúde pelos
danos provocados.
Lembre-se que, em se tratando de direito público, a responsabilidade
por erro médico é objetiva.
Nesse contexto, o Município responde em virtude de o dano ter sido
praticado em rede pública de saúde, e a Pró-Saúde por ter assumido as
obrigações hospitalares na condição de gestora, como ambas as partes
admitem, por força do Contrato de Gestão 160/13.
Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça em outro processo
envolvendo exatamente a mesma questão que a destes autos:
“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
E ESTETICOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Falha na
prestação dos serviços médicos e reponsabilidade dos requeridos (Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
de Barueri e a gestora do Hospital Municipal, a Pró-Saúde Associação
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar), em cirurgia de catarata
realizada em sistema de mutirão no Município de Barueri, que culminou com a
perda da visão do olho esquerdo do autor - Preliminares de nulidade da r.
sentença e falta de fundamentação afastadas - Mutirão que foi organizado pelo
Município de Barueri, por meio de sua Secretaria de Saúde, e pelo então
gestor do hospital municipal Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar que ocasionou várias sequelas em inúmeras pessoas com
diversas ações em curso - Existindo o nexo causal entre o dano experimentado
pelo autor e o comportamento da Administração Pública, é cabível a
imputação de responsabilidade civil pelo evento praticado de forma objetiva
(art. 37, par. 6o, da CF) Panorama probatório robusto coligido aos autos hábil
a demonstrar a existência de nexo causal entre o evento ocorrido (perda da
visão) e a falha no atendimento médico prestado Responsabilidade solidária
configurada Negligência evidenciada pelo expert com inúmeras deficiências
documentais e procedimentais, como ausência de apresentação de prontuários,
insumos utilizados, exames pré-clinicos dos pacientes, efetiva necessidade de
realização da cirurgia, etc. - Indenização por danos morais e estéticos devidas,
com a manutenção do “quantum” fixado Não há demonstrada da ocorrência
de danos materiais, estéticos e lucros cessantes Precedentes desta C. Câmara e
Sodalício Procedência parcial mantida.
(...)
Ora, não há que se falar em nulidade da r. sentença por ausência de
julgamento da denunciação à lide.
Isso porque restou patente a solidariedade existente entre a entidade gestora
do Hospital e o Município de Barueri em razão de contrato de gestão
celebrado para fins de operacionalização e execução da saúde pública,
passando a ser a única gestora da unidade hospitalar municipal, assumindo,
em seu nome inúmeras obrigações.
O evento danoso deduzido pelo autor foi decorrente do mutirão organizado
pelo Município de Barueri, por meio de sua Secretaria de Saúde, e pelo então
gestor do hospital municipal de Barueri Dr. Francisco Moran, administrado
pela Pró-Saúde. A responsabilidade é de ambos, o Município e o gestor, na
qualidade de administradora do hospital em razão de contrato celebrado entre
ambos também é responsável pelo evento danoso.
O fato é um só e o litisconsórcio, embora facultativo, é plenamente cabível,
verificando-se a existência ou não do dano e nexo causal, a participação de
cada um dos réus e seus agentes ou prepostos, bem como a configuração ou
não da responsabilidade da administração pública e também das entidades
privadas.
No mais, a denunciação à lide foi aceita porque o Município de Barueri firmou
contrato de gestão com a Pró Saude Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar, que assumiu a responsabilidade de gerenciar um hospital
público, o que faz ela ser tão responsável quanto o ente municipal que delegou
o serviço público, figurando ambos solidários na presente indenização.
Ao Município compete fiscalizar se o serviço está sendo prestado de forma
adequada e a Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
Hospitalar que desempenha serviços na área de saúde, firmou contrato de
gestão com a Secretaria do Estado da Saúde, tendo essa, portanto, dever de
fiscalizar os serviços prestados, uma vez que contratou a Organização Social
para administrar a entidade hospitalar e prestar serviços de competência
Municipal.
Certo, ademais, que a cláusula do contrato de gestão estabelece a sua
responsabilidade por danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços
(cláusula segunda, item 2.1.11 fl. 438), se responsabilizando por qualquer
dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao Orgão Fiscalizador do
contrato/ Secretaria de Saúde, usuários e/ou terceiros por sua culpa em
consequência de erro, negligencia ou imperícia, própria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados”.
(Apelação Cível no 1017235-65.2014.8.26.0068, 9a Câmara de Direito Público,
rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, julgada em 24.9.2020)
Por tais razões, correta a fixação de responsabilidade solidária entre os
condenados, bem como de atribuição de honorários à Pró-Saúde em benefício
do espólio do autor.
3. Em relação aos danos materiais, igualmente correta a sentença.
Não se nega que o laudo tenha asseverado haver redução da capacidade
laboral da vítima.
Todavia, isso não necessariamente implica lucros cessantes ou redução
da sua fonte de renda, por sinal, não foram indicados. Tanto que o perito
também registrou o seguinte (fl. 869):
“Não foi constatada incapacidade atual nem para o trabalho, nem para as
atividades habituais, nem para as atividades da vida diária, nem muito menos
para as atividades da vida civil”.
Além disso, todos os dispositivos legais e julgados do STJ citados no
recurso partem da premissa de que a vítima do ato ilícito teve perda na sua
capacidade laborativa com consequente redução remuneratória, o que, como
visto, não ocorreu na hipótese.
Frise-se, ainda, que não ficou esclarecido de que forma o dano teria
afetado negativamente a vítima nesse aspecto, de modo que correta a
improcedência por falta de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
Registre-se que a CTPS (fls. 69/73) não supre esse ônus, pois não traz
nenhum elemento que demonstrasse nexo de causalidade entre o emprego do
autor e eventual redução remuneratória em virtude do dano sofrido.
Não bastasse, sua aposentadoria foi concedida por “tempo de
contribuição” (carta de concessão – fl. 74), e não por invalidez, razão pela qual
não é argumento para embasar o pleito.
4. No que tange aos danos morais e estéticos, embora a sua estipulação
tenha uma carga de subjetividade, a jurisprudência tem traçado parâmetros.
Assim, deve o magistrado, de um lado, considerar as consequências
causadas pelo dano à personalidade da vítima, permitindo, quanto possível, a
sua reparação (aspecto reparatório), e, de outro, coibir a reiteração da conduta
ilícita pelo ofensor (aspecto pedagógico).
Acontece que, em relação aos danos estéticos, nada trouxe o autor a
respeito. Não há nenhuma fotografia ou registro médico aferindo a lesão
estética sofrida, mas tão somente o próprio laudo pericial, cujo foi valorado
pela sentença.
O mesmo se diga a respeito dos danos morais, não tendo sido indicado
peculiaridades do caso a justificar a majoração pleiteada em razão da suposta
insuficiência do valor fixado pela sentença, já razoável.
Não se nega a gravidade do fato ou suas consequências para a vítima.
Acontece que, pelos elementos existentes nos autos, os valores estipulados pela
sentença são razoáveis tendo-se em vista os parâmetros de valoração da
indenização.
Por sinal, tais valores foram mantidos no julgado acima mencionado
(Apelação no 1017235-65.2014.8.26.0068) o que reforça sua adequação.
5. Quanto aos juros de mora, aduz a Pró-Saúde serem devidos a partir
do arbitramento.
Entretanto, o art. 398 do Código Civil é expresso ao estabelecer a data
do evento como termo inicial da mora nos casos de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1016582-63.2014.8.26.0068
Voto n° 26243
extracontratual. Daí a Súmula 54 do STJ, no mesmo sentido.
Por outro lado, não tendo o autor recorrido desse capítulo da sentença,
bem como não se podendo prejudicar a recorrente, devem ser mantidos os juros
a partir da citação, como fixado na sentença.
6. Por fim, também sem razão o autor no que tange aos honorários
devidos ao Instituto Hygia, porque decorrem da improcedência do pedido,
escorada esta no fato de que assumiu a gestão do Hospital Francisco Moran
após o evento.
Logo, não só sucumbiu o recorrente, como deu causa à demanda em
relação ao Instituto, pelo que deve arcar com os respectivos honorários,
observada a justiça gratuita.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, majorados os
honorários devidos pelo autor para R$ 1.500,00, observada a justiça gratuita, e
os devidos pelo Município e pela Pró-Saúde para R$ 7.500,00.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA